Tribunal: TJSP
Processo: 2022884-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Liquidação de sentença condenatória no pagamento do valor de banco de germoplasma alienado pelo credor aos devedores. Utilização, em perícia, do método comparativo. Agravo de instrumento dos devedores.

Mantença da decisão recorrida, que está conforme ao título exequendo, sem ampliações. O método comparativo, de resto, é o mais adequado, no Foro, para perícias como a de que se trata nestes

Ementa:
Liquidação de sentença condenatória no pagamento do valor de banco de germoplasma alienado pelo credor aos devedores. Utilização, em perícia, do método comparativo. Agravo de instrumento dos devedores.

Mantença da decisão recorrida, que está conforme ao título exequendo, sem ampliações. O método comparativo, de resto, é o mais adequado, no Foro, para perícias como a de que se trata nestes autos.

Agravo de instrumento desprovido.